Tribunal: TCU
Processo: 030.021/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10116/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.021/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Luiz Campos Pires (XXX.629.667-XX); Marcel Nogueira Lopes (XXX.534.227-XX); Marcelo Areas Rodrigues da Silva (XXX.531.917-XX); Pedro Rua Rodriguez Rochedo (XXX.604.047-XX); Taiza Duarte Ribas (XXX.139.117-XX); Tamiris Santos de Andrade (XXX.310.987-XX); Thiago do Carmo Santos Silva (XXX.680.967-XX); Vitor Antunes de Lima (XXX.231.627-XX); Wallace Benevenuto dos Santos (XXX.056.877-XX); Yghor Alves da Conceicao de Barros (XXX.393.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.